Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO – SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS POR SUPOSTA CLONAGEM – DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte autora é de compelir o órgão executivo de trânsito onde se encontra matriculado o veículo a substituir a placa do automóvel de sua propriedade por outra com distinta identificação, em razão da ocorrência de clonagem de placas. Acrescentou que durante o ano de 2022 a COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO realizou 5 autuações, apesar de o veículo se encontrar no Distrito Federal.
2. A Resolução CONTRAN no 969 de 20/06/2022, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a troca de placas de identificação em decorrência da comprovada existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de placas igual à do veículo original (anteriormente regulado pela revogada Resolução CONTRAN no 617/2017), prevê a substituição das placas quando comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de PIV igual à do veículo original (art. 50).
3. Não basta a alegação de clonagem da placa original do veículo, é indispensável a constatação da clonagem por meio de prova específica capaz de identificar a existência ou circulação de automóvel distinto com a mesma identificação da placa, o que não esclarecido a partir das notificações.
4. Conquanto a autora tenha afirmado que seu veículo não saiu no Distrito Federal naquele período, não foi possível identificar qualquer indício de clonagem. A autora não comprovou nem mesmo a alegação de que o veículo tenha permanecido na cidade por meio de eventuais demonstrativos de despesas ou da circulação do veículo no Distrito Federal no período indicado, que somada à ausência de fotos ou qualquer outra prova não autoriza a substituição das placas.
5. Estando ausente a demonstração da existência de veículo dublê ou clone com os mesmos caracteres identificadores da placa do veículo do Requerente, impõe-se a confirmação da sentença por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.